Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORRETAMENTE DOSADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando o reconhecimento extrajudicial é confirmado em Juízo e amparado por outros elementos de prova, como ocorre no caso dos autos.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações das vítimas, as quais reconheceram o acusado como sendo o autor do delito.
3. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.